Tribunal: TJPA
Processo: 0816208-88.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816208-88.2021.8.14.0401

APELANTE: ALTAIR JOSE NASCIMENTO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
FURTO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
DE ACORDO COM SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INCIDIRÁ O PRINCÍPIO DA “BAGATELA” QUANDO A CONDUTA PRATICADA DEMONSTRAR A MÍNIMA OFENSIVIDADE, NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL, REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E QUANDO FOR INEXPRESSIVA A LESÃO JURÍDICA PROVOCADA, DEVENDO, PORÉM, SER AFASTADA A APLICAÇÃO DO REFERIDO PRINCÍPIO QUANDO RESTAR COMPROVADA A CONTUMÁCIA DO AGENTE NA PRÁTICA DE CRIMES, CASO DOS AUTOS, ONDE O RECORRENTE POSSUI EXTENSA FICHA CRIMINAL. ANÁLISE GLOBAL DA CONDUTA DELITUOSA A EVIDENCIAR SUA PERICULOSIDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE ANTE A PRESENÇA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
PROVIMENTO
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DA APELANTE FOI COMINADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL, PORÉM, SEM APRESENTAR DEVIDA PROPORCIONALIDADE, POIS APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SE MOSTRA DESFAVORÁVEL.

REDUÇÃO A PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO QUE SE IMPÕE.

PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA AO MÍNIMO, E NÃO A PATAMAR INFERIOR, EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270/ RS, CUJO MÉRITO, DE REPERCUSSÃO GERAL, FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DOSIMETRIA REVISTA, PASSANDO A PENA AO MÍNIMO LEGAL DE 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de
março
do ano de 2024.

Julgamento presidido pela ExMª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
ALTAIR JOSÉ NASCIMENTO,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155,
capu
t, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 100144517,
que no dia 20/10/2021, por volta das 09 horas, na via pública, o ora apelante foi preso em flagrante, em frente a UIPP do bairro do Tapanã, após ter furtado a bicicleta da vítima Marlon Arian F. de Souza.

Conforme os autos, a vítima deixou sua bicicleta, marca Poty, cor lilás, estacionada em frente ao comércio em que trabalha, às proximidades da UIPP supra referida, e entrou no local para buscar um valor, porém, ao retornar percebeu que sua bicicleta fora furtada pelo ora apelante, pois pode ver que este empreendia fuga no veículo.

Que a vítima alertou os transeuntes que estavam no local, sendo o ora apelante por eles perseguido até sua captura, ocasião em que tentaram linchá-lo, sendo em seguida acionados policiais da Unidade Integrada PROPAZ que efetuaram sua prisão ainda em flagrante.

Conduzido à delegacia, o ora apelante confessou a prática delitiva.

Em razão de tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra o ora apelante, dando este como incurso na prática delitiva prevista no art. 155,
caput
, do CPB.

Recebida a denúncia, ID 1414521.

Apresentada resposta à acusação, ID 1414531.

Em ID 10014544, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 10014577, alegações finais ministeriais.

Em ID 10014561, alegações finais defensivas.

Em sentença penal, ID 10014562, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou o apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 01 ano, 08 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias multa, passando a 01 ano, 01 mês e 23 dias de reclusão na segunda fase, no que se tornou definitiva.

Em ID 16749302, em suas razões recursais pleiteou o apelante o reconhecimento da atipicidade, com aplicação ao caso do princípio da insignificância, tendo em vista que o bem subtraído foi prontamente recuperado, não sofrendo a vítima qualquer dano com a conduta, configurando-se a irrelevância do fato, não se mostrando proporcional retirar a liberdade de uma pessoa em razão de uma tentativa de furto, ressaltando que as condições pessoais desfavoráveis do apelante não têm o condão de impedir a aplicação ao caso do princípio da insignificância, requerendo, em tese subsidiária, reforma da dosimetria para que eventual pena seja cominada no mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 16749305, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do recurso, afirmando ser impossível, no caso em apreço, o reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância, mormente por ser o ora apelante reincidente.

Em ID 16880742, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja revista a pena, na primeira fase da dosimetria, e reduzido o quantum de aumento pela circunstância desfavorável.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
ALTAIR JOSÉ NASCIMENTO,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155,
capu
t, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

ABSOLVIÇÃO
– APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Neste primeiro ponto do apelo, pretende a defesa que seja absolvido o ora apelante em razão de alegada atipicidade da conduta, pois o bem foi prontamente devolvido à vítima, aplicando-se ao caso o princípio da insignificância.

Tenho que não há como ser dado provimento a este ponto do apelo uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a sustentar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de Auto de prisão em flagrante, Auto Apresentação e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega, constante no IPL, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram e prenderam o apelante em flagrante, ainda na posse da
res delitiva
, se mostram firmes e coerentes, não restando dúvida acerca da ocorrência do crime e de sua autoria, não sendo passível de
aplicação ao caso o princípio da insignificância, como pretende a defesa, sob a alegação de que este pode ser aplicado em casos em que o objeto do crime foi prontamente recuperado, não causando grande perda econômica à vítima.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado; possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal, sendo incontestável sua aplicação aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

O crime insignificante está diretamente relacionado ao fato de pequena ou nenhuma relevância. Trata-se, na verdade de uma conduta praticada ou de um ataque realizado contra o bem jurídico tão irrelevante que não precisa haver intervenção penal. Sua aplicação é consagrada pela doutrina e jurisprudência pátrias, a fim de excluir a tipicidade penal nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante. Tal postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade, e o Poder Judiciário, longe de almejar a impunidade ou o estímulo à criminalidade, já tão reconhecidamente assoberbado com a tutela de direitos mais gravemente lesados e sem pretender imiscuir-se na seara de outros Poderes, pode extinguir ações de pequena importância, com base na inexpressividade da conduta e na pouca representatividade do valor subtraído, sem incorrer, com tal proceder, em qualquer ofensa aos princípios constitucionais da reserva legal e da separação dos Poderes.

Sobre o tema, a lição de Rogério Greco:

“[...]
entendendo o julgador que o bem subtraído não goza da importância exigida pelo Direito Penal em virtude de sua insignificância, deverá absolver o agente, fundamentado na ausência de tipicidade material, que é o critério por meio do qual o Direito Penal avalia a importância do bem no caso concreto.”
(GRECO, Rogério. Curso de direito penal. Parte Especial. Niterói/RJ, 2007, v. 3, p. 43).

Nesse sentido, Francisco de Assis Toledo discorre:

“
Segundo o princípio da insignificância, que se revela inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não se deve ocupar de bagatelas.”
(Princípios básicos de direito penal. Saraiva, p. 133
).

Ocorre, porém, que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência pátria, a saber:

a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;

b)
a nenhuma periculosidade social da ação;

c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;

d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva.
Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido. (HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos
,
como no caso dos autos, pois o
criminoso contumaz, mesmo quando pratica conduta delitiva insuscetível de gerar lesão grave ao bem jurídico penalmente tutelado, não merece obter tratamento penal idêntico ao do indivíduo que cometeu um desvio ínfimo e isolado, pois o princípio da bagatela constitui instrumento para a realização de justiça no caso concreto, não podendo aproveitar àquele que conflita de forma reiterada com a lei penal, sob pena de gerar mal maior: a injustiça social.

O acolhimento do princípio da insignificância no caso concreto consubstanciaria incentivo ao ganho fácil e à reiteração criminosa. Destaco que ainda que o delito imputado ao apelante seja considerado, isoladamente, de pouca gravidade, não se trata de um indiferente penal em face da comprovação de sua contumácia na prática delitiva, conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos.

As diversas condutas ilícitas praticadas pelo apelante, como se comprova da certidão judicial acostada em documento de ID 10014519, não podem ser consideradas irrelevantes penalmente. Devem, outrossim, ser analisadas em conjunto, o que afasta a natureza
bagatelar
da lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 166099 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) (
GRIFEI
).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, apesar de não configurar reincidência, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, por consequência, afastar a incidência do princípio da insignificância, não podendo ser considerada atípica a conduta. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1790748 SC 2019/0005563-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (
GRIFEI
).

Por tais fundamentos, rechaço a pretensão recursal absolutória e aplicação ao caso do princípio da bagatela.

Sendo certo ainda, como já relatado, que o apelante confessou a prática delitiva, havendo nos autos provas firmes e seguras a apontar a prática da conduta delitiva a ele imputada, não havendo, portanto, como se aplicar ao caso o princípio da insignificância e considerar a conduta praticada como um irrelevante penal, razão pela qual há de ser negado provimento a este ponto do apelo, mantendo-se a condenação do apelante, nos termos da sentença.

DOSIMETRIA

Requer ainda o apelo, em tese subsidiária, que se reveja a dosimetria da pena cominada e
que se promova a redução proporcional da pena a patamar mais próximo do mínimo legal.

Tem-se, dos termos da sentença, que o magistrado singular considerou desfavorável ao apelante a circunstância judicial relativa aos antecedentes, pois, como se observa da certidão judicial acostada aos autos há em seu desfavor sentenças penais já transitadas em julgado que, em razão do decurso do tempo, não se prestam a configurar reincidência, porém, são suficientes a macular a circunstância judicial relativa aos antecedentes, razão pela qual cominou a pena base do ora apelante em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, além de 10 dias multa, quantum contra o qual se insurge o apelo, sob a alegação de que se mostra desproporcional.

Da detida análise do que alegado pela defesa, em conjunto com o dispositivo da sentença, tem-se como procedente a insurgência recursal, pois o
quantum
de aumento da pena, em razão da presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, não se mostra proporcional, razão pela qual, adotando o percentual de 1/6 (um sexto) para aumento da pena, conforme orientação jurisprudencial do STJ, reduzo a pena base do ora apelante para 01 ano e dois meses de reclusão, além de 11 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço e aplico, tal e qual o sentenciante, a atenuante da confissão espontânea. Contudo, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, não aplico a redutora no patamar de 1/6, o que reduziria a pena a patamar inferior ao mínimo legal, mas a reduzo ao mínimo, qual seja, 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim,
a pena intermediária há que ser reduzida ao mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, e que impede ao julgador, em observância ao seu comando, a redução da pena intermediária à patamar inferior ao mínimo.

Na terceira fase, observo, assim como o fez o sentenciante, a inocorrência de causa de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo esta no patamar já alcançado, qual seja, 01 ano de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, e, de igual forma, deixando de a converter em restritivas de direitos em razão dos maus antecedentes do ora apelante e sua contumácia na prática de crimes.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento,
reduzindo a pena do apelante ao mínimo legal, conforme fundamentação, mantendo a sentença penal condenatória em seus demais termos.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2024